Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, devido à inércia da parte autora em localizar o veículo dado em garantia do contrato, para posterior citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção do processo foi correta em decorrência da inércia do autor; e (II) estabelecer se a intimação pessoal do autor era necessária antes de o processo ser extinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impossibilidade de localizar o veículo e a ausência de citação impediram o aperfeiçoamento da relação processual, justificando a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme disposto no art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera que a falta de indicação do endereço correto para a busca e apreensão do veículo e posterior citação, constitui ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular, a amparar a extinção do processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular se impõe se a parte autora deixa de indicar endereço válido para a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida e posterior citação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956506, 0702334-33.2024.8.07.0008, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024.